Tribunal: TCU
Processo: 023.953/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7706/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.953/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Henriques Correa (XXX.122.619-XX); Douglas Fernandes de Oliveira (XXX.033.029-XX); Edileusa Célia da Cunha (XXX.907.739-XX); Iuly Carneiro Leão (XXX.317.069-XX); Juliana Moreira Pinho (XXX.503.569-XX); Lorayne Sahd Przytocki (XXX.003.829-XX); Lucas Menegon Bertolla (XXX.995.909-XX); Poliana Vitória dos Santos (XXX.753.169-XX); Roni José Grabowski Franco (XXX.606.929-XX); Wilson Eduardo Gehm Filho (XXX.473.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.